Tribunal: CARF
Processo: 13642.000211/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Declaração posterior do profissional ratificando os serviços prestados e o recebimento dos valores faz prova quanto a veracidade das despesas para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000211/2009-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.791 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MONICA PEREIRA CAMPANHA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA
CARF No 180.
“Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Declaração posterior do profissional ratificando os serviços prestados e o
recebimento dos valores faz prova quanto a veracidade das despesas para fins
de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda nacional, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
negar-lhe provimento. Os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Mario Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda davam provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000211/2009-85
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.791 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.000211/2009-85

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte. No entendimento do
Colegiado os recibos médicos apresentados pela Contribuinte em conjunto com demais
elementos de prova, demonstram e atestam a efetiva prestação do serviço admitindo-se a
dedução das despesas médicas.
O acórdão 2003-003.303 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas
por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o
contribuinte apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o
efetivo desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de realização
dos serviços e dos dispêndios.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS E DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além de citações doutrinárias, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
IRPF. DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, o qual pretende se beneficiar da redução da base de cálculo do imposto.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA
CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da lei. Corretamente
seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições
de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALORAÇÃO
DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA. LEGALIDADE.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.791 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.000211/2009-85

O Decreto 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal - PAF ao dispor sobre a
apreciação da prova pela autoridade julgadora indica que a Autoridade Administrativa
formará livremente sua convicção.
Citando como paradigmas os acórdão 9202-005.461 e 2101-001.457 a Fazenda
Nacional defende que para comprovar a efetividade da despesa não basta simplesmente
apresentar os documentos que lastreiam a dedução, mas sim comprovar a efetividade do gasto,
apresentando provas da saída dos recursos e da destinação coincidente com o fim utilizado,
sempre que solicitado pela autoridade fiscal, independente de indicações desabonadoras.
Intimado o contribuinte não apesentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso, preenche os requisitos de admissibilidade e portanto deve ser
conhecido.
A divergência está fundamentada na discussão acerca da comprovação das
despesas médicas para fins de dedução do IRPF.
Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o, determina que poderão ser deduzidos dos rendimento recebidos no ano pelo contribuinte os
valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.791 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.000211/2009-85

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Pelos dispositivos acima, a comprovação da realização das despesas dedutíveis
previstas no inciso II do art. 8o, pode ser feita pela apresentação dos recibos emitidos pelos
respectivos profissionais, devendo tais documentos trazerem elementos suficientes para
identificação do prestador de serviço que recebeu os valores despendidos pelo contribuinte.
Entretanto, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no
3.000/95-, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto,
dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a solicitação de
novas provas para fins de validade da dedução:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Interpretando conjuntamente os dispostos devemos concluir que o art. 73 do
Decreto 3.000/99, ao definir que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.791 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.000211/2009-85

a juízo da autoridade lançadora, deixa claro que os recibos de despesas médicas não tem valor
absoluto, podendo ser solicitados outros elementos de prova.
O entendimento acima foi consolidado por meio da aprovação da Súmula CARF
no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393. (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
Com base nessa premissa o que se deve analisar é se há nos autos elemento
adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo Contribuinte, e quanto a este ponto
compartilho do entendimento de que a emissão de laudos e declaração posterior do respectivo
profissional atestando a prestação do serviço e o recebimento dos valores são elementos
probatórios que devem ser considerados.
No caso concreto, consta do acórdão rcorrido:
Cabe salientar, por oportuno, no que tange aos dispêndios, filio-me à corrente
jurisprudencial deste CARF, ao teor da ementa do Acórdão no 2201-01.049, a seguir
transcrita, que preconiza em havendo a declaração do profissional confirmando a
prestação dos serviços, o recebimento dos valores contratados e os demais dados
faltantes no recibo, restará devidamente comprovada a efetividade dos pagamentos
realizados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2001
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as
deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa médica por
meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação dos serviços e o
recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do recibo,
resta comprovada a despesa médica.
Portanto, as declarações emitidas pelos profissionais Gabrielle Tanusse de Sousa,
Giovani Ferreira de Carvalho e Marcos José Garcia de Lima (fls. 7/9), aliado aos
recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 10/19), apontam e comprovam a
ocorrência dos serviços médicos e fisioterápicos realizados pela Recorrente e
respectivos dispêndios, restando, ao meu sentir, comprovados os dispêndios, suprindo
assim os vícios apontados, razão pela qual afasto a glosa sobre as aludidas despesas
declaradas.
Diante do exposto, considerando as provas apresentadas, nego provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.791 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.000211/2009-85

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 94
DF CARF MF
Original